Tribunal: STF
Processo: SS 5011
Classe: SS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-06-17
Data de publicação: 2015-06-17

Ementa:
Ementa: TETO CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. AGENTE FISCAL DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDE O ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA BASE DE CÁLCULO DE VERBA INDENIZATÓRIA E NÃO NO VALOR TOTAL DEVIDO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES.